Tribunal: TJES
Processo: 5006316-72.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006316-72.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA DE SOUZA AYRES NEFFA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (4)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006316-72.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CLAUDIA DE SOUZA AYRES NEFFA

RECORRIDOS: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CLAUDIA DE SOUZA AYRES NEFFA, contra sentença proferida em id 4568345, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão de perda superveniente do objeto da ação judicial.

A recorrente,
não conformada, pugnou pela nulidade da sentença recorrida por existirem omissões no julgado. Sendo julgada nula a sentença, requer: a) que o mérito da demanda seja examinado, com base na teoria da causa madura e de acordo com a regra do art. 1.013, §3º do CPC/2015; b) ou, caso não se entenda pelo julgamento imediato, que retorne os autos à primeira instância, para que o juízo de origem se manifeste sobre os pontos omissos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Verifico que, anteriormente, já foi deferido tal requerimento (id. 3652629).

Mantenho, então, a concessão de justiça gratuita à recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Alega a recorrente que a sentença recorrida deve ser considerada nula por não ter apreciado todos os pedidos relatados na exordial.

Compulsando os autos, verifico que não houve omissão no julgado, mas sim o reconhecimento de perda do objeto da ação, que comprometeu a análise de todos os pedidos autorais. Explico.

Conforme se verifica nas próprias razões do recurso inominado, a recorrente ajuizou ação revisional em face dos recorridos, sustentando a ilegalidade de valores descontados dos proventos da mesma, decorrente da contratação de empréstimos consignados, por ultrapassarem o percentual máximo permitido em lei; requerendo, então: a redução dos descontos de forma a respeitar o limite legal, o ressarcimento dos valores que teriam sido descontados “além” desse limite e indenização por danos morais.

Todavia, como muito bem analisado pela juíza sentenciante, por ocasião do julgamento da presente lide, três contratos de empréstimo, feitos pela recorrente, já estavam quitados, o que levou a perda do objeto da ação. Veja-se a fundamentação da sentença:

“[...]
a demanda perdeu seu objeto, pois, os contratos de n° 194022734 e 198286507 celebrados junto ao Banco Olé se encontram liquidados,
conforme informado na contestação de ID 5401549 e não impugnado pela promovente, mesmo intimada para tanto (ID 6475027).

Com a liquidação do contrato de n° 194022734 o desconto mensal de R$70,42 foi encerrado, e com a liquidação do contrato de n° 198286507 o desconto mensal de R$2.154,96 foi encerrado, liberando R$2.225,38 dos rendimentos líquidos mensais.

Além disso,
o contrato de empréstimo de n° 15-18591/19017, celebrado junto ao Banco Múltiplo, também foi liquidado
, conforme informado na contestação de ID 5901844 e novamente não impugnado pela promovente, mesmo devidamente intimada (ID 6475027).

Somando a liberação do desconto referente ao Banco Múltiplo (R$1.116,00) e ao Banco Olé (R$2.225,38), se constata que foi liberado o valor total de R$3.341,38 dos rendimentos líquidos mensais da promovente, existindo no momento o desconto de apenas R$785,66, que corresponde ao desconto do Banco Banrisul (96 x R$70,92), Banco Pan (96 x R$124,74) e Banco BMG (R$590,00), o que não ultrapassa o percentual de 30% dos rendimentos líquidos referente aos empréstimos e 5% referente ao cartão consignado (ID 5009821).

Sendo assim,
considerando que não se faz mais necessária a análise de limitação dos descontos mensais nos rendimentos líquidos da promovente, haja vista a liquidação de 3 dos 5 contratos, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto
. [...]

Isto posto, acolho as preliminares de perda superveniente do objeto e, via de consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Frise-se:
se o objeto da ação revisional foi “perdido”, não há que se falar em análise de pedidos que são consequência lógica dessa “revisão”.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, os pedidos de revisão dos contratos, restituição de valores pagos de forma errônea e reparação por danos morais, não são independentes entre si. Pelo contrário! Os dois últimos decorrem, diretamente, do exame do cabimento, ou não, do pedido de revisão contratual que, atualmente, resta prejudicado.

Não vejo motivo, portanto, para reforma da sentença,
devendo esta se manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de
Direito
D
outor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)